Tribunal: TJBA
Processo: 0003181-64.2010.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003181-64.2010.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SITIO DO MATO

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

APELADO: CARLEUZA VITORINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MAURO MAGALHAES DE MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR MUNICIPAL TEMPORÁRIO. VARBAS SALARIAIS E RESCISÓRIAS COMPETÊNCIA 2008. DECLARADA A INCOMPETÊNCIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECONHECIDA NA PEÇA CONTESTATÓRIA. APROVEITAMENTO DOS ATOS SEM CUNHO DECISÓRIO PRODUZIDOS EM SEDE DO JUÍZO INCOMPETENTE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 0003181-64.2010.8.05.0027
,

da Comarca de MUNICIPIO DE SITIO DO MATO, em que figuram como
Apelante
MUNICIPIO DE SITIO DO MATO e como
Apelada
CARLEUZA VITORINO DOS SANTOS.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de Segundo Grau Convocado - Relator